Tribunal: CARF
Processo: 10380.018812/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PRELIMINAR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor - § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES ATRIBUÍDAS A SEGURADOS EMPREGADOS. AFERIÇÃO INDIRETA.
Constatado que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos segurados a seu serviço, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
PERÍCIA. REQUISITOS. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO.
Não há como prosperar o pleito genérico de realização de perícia, em documentação fiscal já analisada pela Auditoria, sem demonstração específica do objeto do exame pericial, indicação de nome, endereço e qualificação profissional do perito e quesitação pertinente, bem assim não se revelar necessária para o deslinde do caso.
FATOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts. 14 - 16, Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.018812/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.718 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
CONSTRUBRAS ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PRELIMINAR. JULGAMENTO CONJUNTO DOS FEITOS.
Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de obrigação tributária
acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado, no julgamento do
processo relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do
julgamento do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária
principal, que se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor - § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS À SEGURIDADE
SOCIAL INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES ATRIBUÍDAS A
SEGURADOS EMPREGADOS. AFERIÇÃO INDIRETA.
Constatado que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração
dos segurados a seu serviço, serão apuradas, por aferição indireta, as
contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
PERÍCIA. REQUISITOS. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO.
Não há como prosperar o pleito genérico de realização de perícia, em
documentação fiscal já analisada pela Auditoria, sem demonstração específica
do objeto do exame pericial, indicação de nome, endereço e qualificação
profissional do perito e quesitação pertinente, bem assim não se revelar
necessária para o deslinde do caso.
FATOS
NOVOS.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.018812/2008-01
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018812/2008-01

A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas suas razões de defesa (arts.
14 - 16, Decreto no 70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede
recursal, de argumentos não debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato
superveniente ou questões de ordem pública.

Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos
na fase recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Wilderson Botto. Ausente a Conselheira Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 08-23.942 (fls. 258 a 267),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.186.416-0 (fls. 2 a 14), emitido em 17/11/2008, no valor de R$ 893,66,
referente a contribuições previdenciárias (parte da empresa e RAT), incidentes sobre
remunerações de segurados empregados que laboraram em obra de reforma do plenário do
Tribunal de Contas do Estado do Ceará TCE/CE e ampliação dos sanitários.
A DRJ, por maioria, julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa
abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS À SEGURIDADE SOCIAL
INCIDENTES SOBRE AS REMUNERAÇÕES ATRIBUÍDAS A SEGURADOS
EMPREGADOS. AFERIÇÃO INDIRETA.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018812/2008-01

Constatado que a contabilidade não registra o movimento real de remuneração dos
segurados a seu serviço, serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições
efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
PERÍCIA. REQUISITOS. PEDIDO GENÉRICO. INDEFERIMENTO.
Não há como prosperar o pleito genérico de realização de perícia, em documentação
fiscal já analisada pela Auditoria, sem demonstração específica do objeto do exame
pericial, indicação de nome, endereço e qualificação profissional do perito e quesitação
pertinente, bem assim não se revelar necessária para o deslinde do caso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 09/02/2013 (fl. 275) e apresentou
Recurso em 15/03/2013 (fls. 55 a 63) sustentando: a) preliminarmente, que deve ser feita a
análise conjunta dos quatro auto de infrações lavrado contra a empresa; b) indevida
desconsideração da contabilidade apresentada pela empresa; c) como fato, como se opera a
responsabilidade das construtoras.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de conexão
Através do Termo de Intimação Fiscal (Mandado de Procedimento Fiscal no
03.10.100.2008.00176-2 – fl. 19), a recorrente foi intimada para esclarecer os motivos da
ausência total de mão-de-obra, nos períodos 06/2007, 10/2007, 11/2007 e 12/2007, para
execução dos serviços abaixo mencionados:
1. A compra e utilização de diversos materiais, em junho/2007, para execução dos
seguintes serviços: serviços Iniciais, demolições/remoções, fundação e estrutura,
alvenaria, cobertura, revestimentos internos, colocação de granito/mármore,
instalações elétricas/comunicações/on-line, instalações hidro-sanitárias, instalações
de equipamentos, e outros serviços, referentes à primeira medição, nota fiscal de
serviço n° 42, no valor R$ 74.330,41;
2. A compra e utilização de diversos materiais para execução de serviços após o dia
26/09/2007, data das rescisões de contrato de trabalho de todos os empregados
vinculados a obra.
Como resultado do procedimento fiscal, foram lavrados 4 Autos de Infração em
17/11/2008, com ciência do contribuinte em 26/11/2008 (fl. 245):
Auto de
Infração
DEBCAD
no
Processo
Período
Contribuição
Valor

Situação
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018812/2008-01

37.186.416-
0
10380.018812/2008-01
09/2007
09/2007
Empresa e
RAT
893,66
Obrigação
principal
Em pauta
37.186.417-
8
10380.018813/2008-48
07/2007
09/2007
Terceiros
5.476,26
Obrigação
principal
Em pauta
37.186.420-
8
10380.0188111/2008-
59
11/2008
11/2008
Infração:
Art. 32, IV, e §
5o, da Lei
8.212/91
Art.225, IV, §
4o, do RPS
15.058,68
Obrigação
acessória
CFL 68
Em pauta
37.186.419-
4
10380.018810/2008-12
11/2008
11/2008
Infração:
Art. 33, §§ 2o e
3o, da Lei
8.212/91
Arts. 232 e 233
do RPPS
12.548,77
Obrigação
acessória
Julgado em 22/01/2014 –
3a TE, 3a C, 2a seção.
Relator Conselheiro
Oseas Coimbra Junior.
Resultado: negado
provimento, por
unanimidade.

Verifica-se que o caso, ora em análise, refere-se à exigência de obrigação
principal destinadas a Outras Entidades (Terceiros). Assim, o julgamento aqui proferido, que se
constitui em questão antecedente ao dever instrumental, deve ser replicado no julgamento das
obrigações acessórias.
O processo 10380.018810/2008-12 foi julgado em 22 de janeiro de 2014 pela 3a
Turma Especial da 2a Seção de Julgamentos.
Na ocasião, a turma, por unanimidade, acompanhou o voto do Conselheiro
Relator Oséas Coimbra que negava provimento ao recurso voluntário interposto da Decisão da
DRJ que concluiu pela improcedência da impugnação e manteve o Auto de Infração lavrado por
ter a empresa apresentado a contabilidade com informações diversas da realidade.
A u m c nc u u qu “Os fatos descritos são suficientes a formar convicção de
que a contabilidade não apresenta o real movimento da empresa, posto que não registra todos os
serviços envolvidos na obra contratada, restando assim demonstrado o acerto da autuação
v d ”, conforme acórdão disponibilizado no sítio do CARF.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018812/2008-01

Dessa decisão, não foi interposto recurso à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Do exposto, passo à análise da controvérsia.
2. Contribuições Previdenciárias (parte da empresa e RAT) - Aferição
Indireta
Trata-se de crédito tributário, formalizado a partir de Auto de Infração, referente a
contribuições previdenciárias (parte da empresa e RAT), incidentes sobre remunerações de
segurados empregados que laboraram em obra de reforma do plenário do Tribunal de Contas do
Estado do Ceará TCE/ CE e ampliação dos sanitários.
No exame das folhas de pagamento, termos de rescisão do contrato de trabalho,
registros de empregados e GFIP, a Fiscalização constatou que a empresa utilizou na execução da
obra, três empregados, todos com data de admissão em 02/07/2007, no entanto, as compras de
materiais para executar a obra foram iniciadas em 13/06/2007.
A contabilidade da empresa foi desconsiderada porque a Fiscalização entendeu
que os Documentos Contábeis fornecidos não registraram a real movimentação, mormente
p qu “Constatou-se, na competência 06/2007, ausência total de mão-de-obra para execução
dos diversos serviços realizados na primeira medição tendo em vista que as atividades da obra
foram iniciadas em 11/06/2007”.
A empresa, por sua vez, alegou que a obra deveria ter sido iniciada, porém, o
TCE/CE adiou o começo para julho de 2007 e, nesse ínterim, houve aquisição do material que
seria usado na obra.
No entanto, a empresa não colacionou nos autos qualquer documento apto a
comprovar que o início da obra, de fato, ocorreu em julho de 2007.
A Fiscalização também entendeu que a quantidade de uniformes e refeições
adquiridas pela empresa não guardava proporção com o número de apenas três empregados na
obra.
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018812/2008-01

A empresa aduziu que a aquisição se destinava a empregados que estavam
alocados em outras obras. Igualmente, não anexou documentos que pudessem corroborar com
essa alegação.
Ademais, cotejando as razões apresentadas no Recurso Voluntário, constata-se
que a recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim, em vista do
disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais1, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento desta Relatora, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor (fls. 264 a 266):
Perícia Técnica. Negativa.
Não há como prosperar o pleito genérico de realização de perícia, sem quesitação,
porquanto o Decreto no 70.235/72, norma regulamentadora do Processo Administrativo
Fiscal Federal, é claro quando preceitua que a Autuada deve, já na impugnação, elaborar
seu quesitos e apontar perito incumbido de realizar a mesma.
Examine-se o texto legal:
Dec no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
Ademais, como se pode perceber do dispositivo normativo citado, a elaboração de
quesitação e indicação de profissional perito não autorizam, de imediato, a produção
deste tipo de prova técnica, visto que a mesma apenas se justifica quando os elementos
constantes dos autos não são suficientes para a formação da livre convicção da
autoridade julgadora, fato que não vislumbro no caso sub judice.
Mérito
Trata-se de lançamento de contribuições sociais previdenciárias lançadas por
arbitramento, cujas bases de cálculo foram aferidas indiretamente, a partir da aplicação
de percentual incidente sobre notas fiscais de serviços relacionadas à obra de construção
civil de matrícula CEI no 41.750.05927/77.

1 Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos conselheiros do colegiado,
previamente ao início de cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o
relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018812/2008-01

O lançamento em liça, com fundamento no artigo 33, § 6o da Lei no 8.212/91, foi
empreendido, no que toca à sua operacionalidade, segundo os ditames dos artigos 427 e
428 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 24 de julho de 2005, tendo sido
desconsiderada a escrituração contábil da impugnante, em suma, pelos seguintes
motivos: número de mp g d s (03) nc mp ív c m p d b ; usência de
registro de mão-de-obra na competência 06/2007, mesmo tendo havido aquisição de
c m n ; usênc d profissionais qualificados para a execução dos serviços de
instalações elétricas/comunicações/online, hidro sanitárias, de equipamentos, colocação
de esquadrias de madeira e metálica, instalações de iluminação, instalações de incêndio,
de sanitários, pintura e ns çõ s d m b á c mun c çã v su ; c mp d
uniformes e refeições em número nc mp ív c m s b h d s c d s n b ;
e não contabilização do valor de R$ 440,00, relativo à retenção de que trata o artigo 31
da Lei no 8.212/91.
Cabe então perquirir pela pertinência das razões enumeradas pela autoridade fiscal para
afastar a contabilidade da empresa, concluindo-se, ao final, pela autorização ou não da
utilização da prova indiciária cujo núcleo foi a edificação do montante de mão-de-obra a
partir da aplicação de índices percentuais sobre valores de notas fiscais de serviços.
É o que se passa a analisar.
Primeiramente há que se observar a alegação do Fisco de que o cimento utilizado na
obra tem aplicação imediata após sua aquisição não pode se sustentar, posto que tal
produto, conforme consulta empreendida ao sítio eletrônico da Associação Brasileira de
Cimentos Portland (http://www.abcp.org.br/conteudo/imprensa/comocomprarcimento),
tem prazo de validade com duração de até três meses, devidamente indicado no saco
que o contém, porquanto não se pode concluir, aleatoriamente, que o cimento adquirido
em junho de 2007 estaria imprestável para utilização no mês subsequente, o que
implicaria em reconhecer que o inicio da obra em questão se deu quando da compra
deste material. Tal prova indiciária só poderia ser levado a efeito com a menção pela
autoridade lançadora do já citado lustro de validade.
Quanto a alegação de que o vestuário adquirido (20 unidades de batas , 20 unidades de
bermudas e 01 unidade de bata meio longa de brim, bem assim o número de refeições
compradas (365 refeições) são incompatíveis com o número de empregados envolvidos
na obra de construção civil, tem-se que o total de obreiros da empresa, no período
abrangido pelo lançamento, conforme consulta aos sistemas eletrônicos da Receita
Federal do Brasil, variou entre 19 e 22 trabalhadores, podendo realmente ter havido
contabilização destas verbas em conta genérica da contabilidade, conforme sustenta a
Defesa, não restando desproporcional admitir que o vestuário e as refeições comprados
guarda relação possível com o número de trabalhadores.
Muito embora o mencionado erro contábil seja passível de atuação pelo Fisco, por
descumprimento da obrigação acessória contida no artigo 32, II, da Lei no 8.212/91,
combinado com o artigo 225, II, e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/ 99, entendo que não tenha envergadura para
integrar o conjunto de motivos que conduziriam ao arbitramento do tributo.
Também a não contabilização da retenção prevista no artigo 31 da Lei no 8.212/91,
relativa à nota fiscal emitida por CMA Comércio de Materiais de Construção Ltda., no
valor de R$ 4.000,00, por si só, não justificaria a aferição examinada, porém, devido aos
fatos adiante transcritos, passa a adquirir valor relativo para corroborar com o
mencionado procedimento.
Em verdade, dos motivos enumerados pela Auditoria restaram como substanciais e
hábeis a justificar a aferição indireta a ausência de profissionais especializados para a
realização dos serviços de instalações elétricas/comunicações/online, hidro sanitárias, e
de equipamentos, colocação de esquadrias de madeira e metálica, instalações de
iluminação, de equipamentos, de sanitários, pintura e instalações
imobiliário/comunicação visual, constantes das primeira e segunda medições previstas
no cronograma físico financeiro da obra. Para a comprovação da execução de parte
desses serviços não se pode admitir a simples alegação desprovida de material
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018812/2008-01

probatório – notas fiscais de serviços ou de produtos e serviços de que, em se tratado de
reforma de pequeno espaço, os custos estariam em grande parte representados pelos
produtos adquiridos, os quais teriam sido instalados pelos próprios fornecedores, ou
seja, o contribuinte não logrou comprovar que estes últimos realizaram os serviços de
instalação correspondentes.
No que diz com os serviços de instalações elétricas e hidro sanitárias, de igual forma,
não se pode admitir, sem o necessário respaldo probatório, que os mesmos foram
realizados pelo próprio sócio que é profissional engenheiro civil. O registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica, emitido pelo Conselho Regional de Engenharia
do Ceará, constante da fl. 102, não prevê especificamente a responsabilidade deste sócio
pela execução das enumeradas instalações.
Pontifique-se ainda que, embora comuns, reparos e eventuais concertos realizados na
obra já finalizada, devem ser contabilizados para que seja mantida a real movimentação
de mão-de-obra utilizada, daí porque, tais serviços, executados após 09/2007, deveriam
ter os respectivos registros contábeis.
Dessarte, pelos motivos acima esquadrinhados tenho que a aferição indireta foi
devidamente empreendida pela Auditoria, tendo por parâmetro o constante dos artigos
427 e 428 da Instrução Normativa SRP n° 03, de 24 de julho de 2005, pelo que deve
permanecer hígido o lançamento arbitrado do tributo.
Isto posto, e considerando tudo o mais que nos autos consta, voto no sentido de
CONHECER DA IMPUGNAÇÃO PARA JULGÁ-LA IMPROCEDENTE e MANTER
O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.

3. Fatos novos
P f m, c n duz u c m “f s n v s” qu s n s f sc s n x d s s
autos demonstram uma situação em que a empresa vendeu mercadorias sem ter a
responsabilidade pela instalação - sendo esse um procedimento legítimo; explicou as
responsabilidades do engenheiro civil em pequenas obras de instalações elétricas e hidro-
sanitárias; as construtoras têm responsabilidades pós obras e por critérios contábeis, não
entendem que as obras já encerradas e entregues devem ficar com o seu centro de custa em
aberto, pois os serviços de consertos que por ventura pudessem aparecer após encerramento das
obras, seriam feitos por profissionais que estariam na época na empresa.
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a
sua reforma total ou parcial.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a finalidade
do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento das
mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Justamente por isso é
inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão de primeiro grau baseada em novos
fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na
origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por esta razão, ser o pleito da
Recorrente apreciado por este Conselho.
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto. É dizer, os argumentos de defesa trazidos apenas em
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.718 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.018812/2008-01

grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital